Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL APELAÇÃO. DESINDEXAÇÃO DO NOME DA AUTORA DE PROCESSOS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam compelir a requerida a ocultar o nome da autora de sua página e condená-la ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Processo distribuído a esta Relatoria, em razão de prevenção referente ao agravo de instrumento de autos n. 0736173-73.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por inépcia; (ii) saber se é devida a desindexação do nome da autora dos processos judiciais arquivados divulgados no sítio eletrônico da ré; e (iii) saber se há danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
5. Assim como a Constituição Federal protege a liberdade de expressão, como um valor caro à democracia (arts. 5o, IV e IX, e 220, § 1o), também salvaguarda a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano, ainda que exclusivamente moral, decorrente de eventual violação (art. 5o, inciso X).
6. O STJ possui entendimento no sentido de que, ressalvadas situações excepcionais, “os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados da busca de determinado termo ou expressão" (AgInt no REsp 1.593.873/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/11/2016). A divulgação do nome do autor atrelado aos processos judiciais nos quais foi parte, não abarcados pelo segredo de justiça, não demonstra particularidade apta a caracterizar excesso ou abuso no exercício da liberdade de expressão e de informação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.